Tribunal: TJES
Processo: 5007761-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007761-48.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:

MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECORRIDO NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA
em face de
BANCO BMG S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que o Banco BMG enviou à sua residência três cartões de créditos sem sua autorização ou solicitação. Alega ainda que há descontos mensais em sua aposentadoria no valor de R$124,05 a título de reserva de margem consignável e no valor de R$142,54 referente a um empréstimo sobre cartão de crédito consignado
.
Diante disso, o autor requer que a parte requerida seja condenada a suspender o desconto junto ao benefício e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, rejeito as preliminares.

Acolho a prejudicial de decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico.

No núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações.

Declaro quitado o débito da Autora perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID23382053.

Condeno a Requerida a restituir à Requerente, em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o valor de R$8.172,88 (oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7507236, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente, efeito suspensivo, ausência de verossimilhança e hopossuficiência pra inversão do ônus da prova, bem como prescrição e decadência. Já no mérito alega a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a veracidade dos descontos, contratação do empréstimo, e ausência de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, a recorrente sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto,
o caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
(art.
6º, VIII, CDC). Assim, REJEITO a referida preliminar
.

Por fim, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a parte recorrida não se lembra de ter firmado um contrato de empréstimo e afirma não ter conhecimento do cartão de crédito consignado. Por outro lado, a recorrente afirma que o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do contrato e demais documentos (ID nº7507204, nº7507205, nº7507206
,
nº7507207, nº7507208, nº7507209, nº7507210, 7507212, nº7507214 e nº7507215).

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do recorrido, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão pela parte recorrida, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)